Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700150-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULLIANA SALES FREITAS AGRAVADO: JEORGE SULLIVAN OLIVEIRA SOUZA, JIAN ROBERT OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo JULLIANA SALES FREITAS, autora, contra decisão proferida nos autos do reajuizamento de ação (processo no 0707912-52.2021.8.07.0017), ajuizada em desfavor de JEORGE SULLIVAN OLIVEIRA SOUZA e JIAN ROBERT OLIVEIRA SOUZA A decisão agravada decretou a nulidade da citação do primeiro réu, Jeorge, bem como determinou que a autora promovesse a citação deste (ID 144388545 dos autos de origem): “ULLIANA SALES FREITAS maneja ação de reparação de danos contra JEROGE SULLIVAN OLIVEIRA SOUZA e JIAN ROBERT OLIVEIRA SOUZA, partes já qualificadas. JEORGE foi citado por WhatsApp no ID 133953905 - fl. 70. JIAN foi citado pessoalmente no ID 134307761 - fl. 74. Ata com registro da audiência de conciliação juntada no ID 136798382 - fls. 76/77. Os réus não compareceram. No ID 126466062 - fl. 80, a autora pede a decretação da revelia dos requeridos. Decido. Decreto nula a citação de JEORGE de ID 133953905 - fl. 70, pois feita por ferramenta eletrônica incompatível com o art. 246 do CPC. Não tendo ele comparecido pessoalmente aos autos, não há como reputar sua integração na relação processual. Em razão disso, indefiro, por ora, a decretação da revelia do réu JIAN, pois o prazo de apresentação da contestação só ocorre após o decurso do prazo do último litisconsorte citado. Assim, fica a autora intimada para promover a citação do réu JEORGE. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção do processo.". Nesta sede recursal o agravante requer o deferimento do pedido liminar para que seja deferido o andamento do processo na origem, com o afastamento da nulidade da citação do primeiro réu. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Assevera que não existe irregularidade na citação do corréu a ensejar a declaração de nulidade, visto que lastreada dentro da legalidade e na forma já sancionada por esse Egrégio Tribunal. Sustenta que o perigo de dano resta evidente em face do agravamento da situação da agravante que necessita da restituição pretendida que seria prejudicada com a paralisação processual para novas diligências que podem restar infrutíferas. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado tão somente determinou a parte autora que procedesse na busca pela citação do réu, em face do não reconhecimento da citação por whatsapp. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do agravo de instrumento (Resp n. 1.704.520 - MT) ressalta que se trata de situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Vale mencionar que a própria recorrente aduz ser possível a reversibilidade dos atos processuais no caso desta Turma seguir o entendimento contrário ao seu. Portanto, o perigo de irreversibilidade da decisão não resta presente. Por fim, é de bom alvidre relembrar à autora que poderá refazer o mesmo pleito, como pedido preliminar, em um eventual recurso de apelação. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator